Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005807-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HILDA BATISTA FONTOURA - CPF: 537.394.931-00 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005807-02.2017.8.11.0003

Apelação no 1005807-02.2017.8.11.0003

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
HILDA BATISTA FONTOURA

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - PAGAMENTO FEITO PELO REQUERIDO, NO PRAZO E NO VALOR QUE LHE FOI DETERMINADO - VALOR QUE CONSTOU NA PETIÇÃO INICIAL E NO MANDADO DE CITAÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser mantida a improcedência da Ação de Busca e Apreensão em que o autor não comprovou a constituição em mora do requerido e também por ter o ré efetuado o pagamento, no prazo, do valor que lhe foi determinado fazer, o qual constou na petição inicial e no mandado de citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005807-02.2017.8.11.0003

Apelação no 1005807-02.2017.8.11.0003

Apelante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado:
HILDA BATISTA FONTOURA

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
HILDA BATISTA FONTOURA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação:
afirma que o recebimento das parcelas vencidas, na quantia de R$2.200,31
,
somente servirá para abatimento do saldo devedor, de maneira que a instituição financeira não deve ser compelida à restituição do veículo.

Alega que o devedor deve efetuar o pagamento da integralidade do débito dentro do prazo legal, para fins de restituição do veículo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de consolidar o bem móvel ao credor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 40693207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020